Tribunal: STF
Processo: RE 1388171
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO INCRA, SESC, SEBRAE E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/RS. ISENÇÃO. LEI Nº 2.613/55.



    O SENAI gozava de isenção que lhe fora conferida pela Lei n 2.613, de 27/09/55, ainda em vigor (Lei 8.705/93), que ao dispor sobre o Serviço Social Rural, concedeu a seus serviços e bens "ampla isenção fiscal como se fossem da própria União", isenção que se estendeu, já em seguida, ao SESI, ao SESC, ao SENAI e ao SENAC.



    Constituindo-se o SENAI uma entidade instituída por lei Decreto-Lei n. 4.048/42, cuja estrita finalidade é a de prestar serviços de caráter assistencial e de bem estar aos trabalhadores, na área de formação profissional, resta objetivada a sua natureza beneficente. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 150, § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a ampla isenção tributária prevista na Lei n. 2.613/1955, caso seja considerada válida e eficaz, terá o condão de eximir as entidades do Sistema S do pagamento de todo e qualquer tributo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observe-se o que decidido pelo Tribunal a quo:



    A questão controvertida diz respeito à possibilidade de ser reconhecida a imunidade ou a isenção das contribuições a terceiros, no caso, INCRA,. SESC, SEBRAE e salário-educação, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RS. 



          ........................................................................................................



    O SENAI é uma entidade criada pelo Decreto-Lei n' 4.048/1942, com o objetivo de "organizar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem para industriários", explicitando-se que deverão "as escolas de aprendizagem, que se organizarem, ministrar ensino de continuação e do aperfeiçoamento e especialização, para trabalhadores industriários não sujeitos à aprendizagem" (artigo 2º, parágrafo único, do DL 4.048/42). Constitui-se em entidade privada de assistência social e de formação profissional, com previsão no art. 240 da Constituição Federal, que, em face do seu caráter assistencial é mantida por meio de contribuições sociais, de natureza tributária, a cargo de empresas industriais. 



    Portanto, constitui-se o SENAI uma entidade instituída por lei (DL nº 4.048/42) com a estrita finalidade de prestar serviços de caráter assistencial e de bem estar aos trabalhadores, na área de formação profissional, restando, assim objetivada a sua natureza beneficente. Nessa perspectiva, goza o SENAI de isenção conferida pela Lei nº 2.613, de 27/09/55, que ao dispor sobre o Serviço Social Rural, concedeu a seus serviços e bens "ampla isenção fiscal como se fossem da própria União”, isenção que estendeu, já em seguida, ao SESI, ao SESC, ao SENAI e ao SENAC. Tal isenção manteve-se em vigor pela Lei nº 8.705/93, que prevê sua aplicação ao SEST e SENAT - "Aplicam-se ao SEST e ao SENAT o art. 5º do Decreto-Lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946, o art. 13 da Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955, e o Decreto-Lei nº 772, de 19 de agosto de 1969". 



    .......................................................................................................



    Assim, não lhe é exigível, portanto, as contribuições ao INCRA, SESC, SEBRAE e salário-educação, além de ser devido o reconhecimento da nulidade das NFLDs nº 35.400.451-4 e 35.4 00.452-2. 



    Em que pesem as alegações trazidas em extraordinário, ressalto que o Supremo reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG, Tema 459, ministro Cezar Peluso):



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.



    Na mesma linha de entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS. EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 642.442-RG, TEMA Nº 459. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A controvérsia sobre o preenchimento de requisitos da Lei nº 8.212/1991, a fim de caracterizar a pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 642.442-RG, Rel Min. Cezar Peluso, DJe de 8/9/2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SESI. PIS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º , DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. LEI Nº 2.613/55. 1. O parágrafo sétimo do art. 195 da Constituição de 1988, ao declarar isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, instituiu verdadeira imunidade, e não mera isenção. 2. O art. 55 da Lei 8.212/91 instituiu e regulamentou uma isenção genérica, sem, contudo, revogar ou disciplinar as isenções específicas então em vigor, entre as quais a prevista na Lei nº 2.613, de 27/09/55, que se aplica ao SESI, ao SESC, ao SENAI e ao SENAC e foi, ainda recentemente (Lei nº 8.706, de 15/09/93), estendida ao SEST e ao SENAT. Essa lei se inclui no mesmo universo normativo da Lei 8.212/91, destinadas que são a regulamentar o tratamento tributário das entidades beneficentes de assistência social que a Constituição de 1988 passou da condição de isentas à de imunes. 3. O SESI é entidade privada de serviço social e de formação profissional, assim conceituada pelo art. 240 da própria Constituição, e nessa condição é mantido mediante contribuições sociais, de natureza tributária, a cargo das empresas industriais, estando caracterizado como entidade beneficente de assistência social pela própria lei que o criou (DL 9.403/46) e respectivo regulamento (Dec. 57.375/65), não sendo de se exigir, por sua natureza institucional, que seja portador de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o gozo da imunidade do § 7º do art. 195 da Constituição. 4. A imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF/88 estende-se também à renda obtida pelo SESI nas atividades desenvolvidas em suas farmácias e empreendimentos congêneres, destinados ao atendimento de seus fins beneficentes.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (RE 847.039-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Luiz Fux – DJe de 25/03/2015)



    De outra parte, o Colegiado de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência (DL n. 4.048/42), constatou presentes os requisitos para reconhecimento da isenção conferida pela Lei n. 2.613/1955.



    Ressalto, no ponto, que esta Corte entende tratar-se, também, de matéria infraconstitucional a controvérsia a respeito da abrangência da imunidade tributária às entidades do Sistema S.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 771.001-AgR/RS, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia – DJe de 11/11/2013 - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 853.009-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 29/05/2015 - grifei)



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    (...)



    3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL IMUNIDADE ASSEGURADA PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º , IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária, pelo que mantida deve ser a sentença que a reconheceu no tocante à exigência do pagamento do Imposto Sobre Serviços - ISS. Ademais, ressalte-se que as entidades integrantes do cognominado Sistema S, como sói ser o caso do ora apelado, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 (AC n. 2011.027343-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 22.9.2011)



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 739.369-AgR/SC, Primeira Turma, ministro Luiz Fux – DJe de 18/08/2013)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator